Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, contradição.

4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, quanto à obrigação de fazer, pelo ente sindical interrompe o prazo prescricional da pretensão executória de obrigação da mesma espécie, recomeçando o prazo com o último ato processual, por dois anos e meio, tal como previsto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32, restando, portanto, demonstrado que o tema suscitado nos embargos foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, não padecendo sobre o ponto qualquer contradição.

5. Se o embargante eventualmente discorda do julgamento, que busque reformá-lo pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, porém, para esta finalidade, a estreita via dos embargos de declaração.

6. Recurso conhecido e não provido.